Tribunal: STF
Processo: HC 224322
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro em favor de Anderson Lourenço Nonato Brittes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 748.440/SP, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUSDENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 7, p. 2)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 2.4.2022, foi denunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. O Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, na data de 3.4.2022. 



    Afirmam que “a fundamentação utilizada no acordão que negou provimento ao pleito defensivo a respeito da realização do exame pericial – incidente de insanidade mental, não comporta idoneidade, diante das provas colacionadas aos autos, a instauração do incidente é medida de rigor, pois é imprescindível ao deslinde do processo o conhecimento real da condição mental do paciente.” 



    Alegam que o paciente sofre de transtornos mentais e comportamentais, já foi diagnosticado com Esquizofrenia Paranóide, já ficou internado em clínica de reabilitação particular e passou por tratamento ambulatorial. (p. 4)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que “seja imediatamente submetido a realização de exame toxicológico, através da instauração do incidente de insanidade mental, seja determinado o sobrestamento do andamento processual nos autos nº 1500125-92.2022.8.26.0592 até o julgamento do mérito desta impetração e que se conceda a ordem de ofício nos termos do artigo 6547 ·, §2º do CPP”. (p. 13-14)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da decisão do Juízo de primeiro grau:



    “A defesa inicial apresentada pelo defensor às fls. 209/219 nada trouxe que pudesse fundamentar a absolvição sumária do denunciado. 



    Quanto ao pedido preliminar para a realização de exame toxicológico, verifica-se que foram juntados documentos comprovando que o acusado já esteve em tratamento para uso de drogas, sendo que a alta mais recente se deu há mais de três anos (fls. 239). O fato do acusado ter feito uso de drogas, ou ser usuário de drogas, na data dos fatos não são elementos suficientes a indicar a necessidade de instauração de exame toxicológico. Não há nos autos, ao menos por ora, elementos que indiquem que o acusado estivesse ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente, ou ao menos parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Considerando que a pauta de audiência da comarca está com disponibilidade para breve designação, não restará qualquer prejuízo ao acusado em aguardar a produção de provas, para nova analise do pedido, se o caso. Desse modo, INDEFIRO, o pedido de instauração de incidente para realização de exame toxicológico.” (eDOC 6 p. 240) 



    Transcrevo também os fundamentos do parecer do Ministério Público do Estado de São Paulo acerca do pedido de realização de exame toxicológico:



    “Quanto ao pedido de realização de exame de dependência toxicológica, entendo deve ser indeferido, ao menos por ora. 



    Isso porque, o exame apenas deve ser realizado “quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado”, o que não ocorre na hipótese dos autos até o presente momento. 



    Anoto que o simples fato de intitular-se viciado em substância entorpecente, sem que nenhuma outra evidência de que o acusado tenha seu entendimento ou sua capacidade de autodeterminação comprometidos, não obriga o juiz a instauração do incidente postulado. 



    Nesse sentido, a alegação de que é usuário de cocaína e já esteve internado para desintoxicação, por si só, não afasta a culpabilidade do réu que, a despeito de tratar-se de questão de mérito, agiu plenamente consciente, com ânimo homicida e premeditação. 



    Deve o magistrado, no caso concreto, aferir a real necessidade da instauração do incidente, verificando se o acusado tem lesada sua capacidade de compreensão e de autodeterminação. E, até aqui, verifica-se que não é o caso do réu, o que não impede a reconsideração do posicionamento no eventual surgimento de dúvidas quanto à sanidade mental do acusado no curso da instrução processual.” (eDOC 6 p. 233-234)



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que a recusa em instaurar a ocorrência do incidente de dependência toxicológica foi devidamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias indicaram não haver indícios de provas que demonstravam dúvidas concretas acerca da integridade psíquica do Paciente. 



    A propósito, consta da decisão de primeiro grau que o fato de o Paciente ser usuário de drogas não é suficiente para a instauração de incidente de sanidade mental. 



    No caso, não está evidenciada nos autos a pertinência da diligência que se pretende realizar, de modo que não há razão para a concessão da ordem. Cito precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que indefere a produção de prova quando a defesa não oferece dados imprescindíveis para sua realização. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 173.777, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)



    “O princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. (RHC 126.853 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25.8.2015). 



    “É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes”. (HC 116.989, Relator Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 3.3.2015) 



    “O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal”. (RHC 120.551, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 8.4.2014) 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente